Tribunal: TJBA
Processo: 8055874-13.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – TJBA – 2ª TURMA

HABEAS CORPUS
Nº
8055874-13.2023.805.0000
.

ORIGEM: ARACI-BA.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

DEFENSORA PÚBLICA: BELA. DAIANE FRANCINE SANTOS VIEIRA JAMBEIRO.

PACIENTE:
SIVANILDO COSTA DOS SANTOS.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DE ARACI-BA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE

RELATOR: DES.MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS.

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 121, § 2º, I, III E IV, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/1990 (ECA). ALEGAÇÃO DE
EXCESSO PRAZAL
NA PRESTAÇÃO
A QUO
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
JUÍZO DILIGENTE
. PECULIARIDADES INERENTES AO FEITO. SUPOSTO EXCESSO QUE NÃO RESULTA DE SIMPLES SOMA ARITMÉTICA. PRECEDENTES. NOMEAÇÃO
A QUO
DE 03 (TRÊS) DEFENSORES DATIVOS, ANTE A INÉRCIA DO PACIENTE EM INDICAR O PATROCÍNIO DEFENSIVO.
IMPULSO OFICIAL CONFIGURADO
. LEITURA DO ENUNCIADO SUMULAR
64
, DO STJ.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL FINALIZADA COM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS PELO MP
. APLICAÇÃO DE O ENUNCIADO SUMULAR Nº
52, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZOABILIDADE
. LEGALIDADE PRISIONAL JÁ ANALISADA EM PRECEDENTE
WRIT
. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA
DENEGAÇÃO
DO
WRIT
. ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de
Habeas Corpus
nº
8055874-13.2023.805.0000
da Vara do Júri da Comarca do
Araci
-
BA
, tendo como Impetrante a
Defensoria Pública Estadual
e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da
referida Vara e Comarca
.

ACORDAM,
à unanimidade de votos
, os Desembargadores componentes da
2ª Turma
Julgadora da
Segunda Câmara Criminal,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
o
writ
e
denegar
a ordem, pelas razões expostas a seguir: